Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-18.2022.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001368-18.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUNEY SUAREZ MARQUES GUEDES - CPF: 570.624.711-00 (APELANTE), IARA DOS SANTOS AURELIANO - CPF: 007.388.472-32 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE MONCORVO DA SILVA - CPF: 050.500.776-21 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO LUIZ BERNARDES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – LAUDO PERICIAL –
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– ALMEJADA REFORMA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL HÍGIDO – PERITOS OFICIAIS – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A DESCONSTITUIR A PERÍCIA –

APELO
DES
PROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

À mingua de elementos concretos aptos a desconstituir o laudo pericial confeccionado nos autos por peritos oficiais, inexistindo prova inequívoca de que ao tempo do crime o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, imperioso manter a decisão em que se homologou a prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Juney Suarez Marques Guedes
, contra a decisão anexada sob Id. 179792662, em que, no
Incidente de Insanidade Mental
no. 1001368-18.2022.8.11.0020, se
homologou o laudo
realizado por perícia oficial.

Em suas
razões
recursais,
sustentou que a
conclusão
do laudo pericial é
incompatível com as provas
que instruem o processo,
“(...) tendo sido

realizada sem a minuciosidade necessária para identificar o seu real objetivo”
. Aduziu, ademais, que o parecer exarado unilateralmente pelos

assistentes técnicos da Defesa deve preponderar à perícia oficial. Assim, requereu a reforma da decisão homologatória,
reconhecendo-se a

inimputabilidade
do recorrente ao tempo dos fatos, com seu devido
encaminhamento para tratamento psiquiátrico ambulatorial
(Id. 181513737).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 183674651);
igualmente
a PGJ, em parecer, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 194558672):

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONSTANTE DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO RÉU. NÃO CABIMENTO. PERITOS CONCLUÍRAM PELA AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE DE O RÉU ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO AO TEMPO DO CRIME. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL NÃO CONDUZ A UM JULGAMENTO DE MÉRITO, APENAS OFERECE ELEMENTOS PARA A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No bojo do
Incidente de Insanidade Mental
no. 1001368-18.2022.8.11.0020, instaurado para apurar eventual desenvolvimento mental incompleto do réu
Juney Suarez Marques Guedes
, os peritos oficiais concluíram que
“O periciado apresentava-se ao tempo da ação sem prejuízo da capacidade de entendimento e com prejuízo parcial da capacidade de autodeterminação”
(Id. 179792193).

O laudo pericial foi homologado pela magistrada
a quo
, contudo, a defesa interpôs este apelo almejando a reforma da decisão reconhecendo-se a inimputabilidade do réu ao tempo do crime. Para tanto, em síntese, alegou que a conclusão do laudo pericial é incompatível com as provas que instruem o processo,
“(...) tendo sido realizada sem a minuciosidade necessária para identificar o seu real objetivo”
e que o parecer exarado unilateralmente pelos assistentes técnicos da defesa deve preponderar à perícia oficial.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o laudo pericial atendeu aos requisitos exigidos no art. 159 do CPP. Os profissionais que o confeccionaram são médicos peritos oficiais (POLITEC/Psiquiatria Forense), havendo parecer psiquiátrico, conclusão e resposta aos quesitos formulados.

Nesse contexto, é inviável desconstituir o laudo pericial e, em conclusão oposta à da perícia, reconhecer a inimputabilidade do réu.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do TJRS:

“(...) Elaborado o laudo pericial, por perito oficial, em observância as normas processuais vigentes, mostra escorreita a decisão atacada, que procedeu à homologação daquele, inexistente prova técnica outra com mesma força apta a afastar a conclusão de perito oficial (...)” (Apelação Criminal, No 50614303420228210001, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 27-03-2023)

Não fosse suficiente, a juíza primeva consignou em sua decisão que o réu
“(...) passou por processo de renovação da sua habilitação no ano de 2015 (ano em que se deram os fatos), o que, na visão deste juízo, importa em sério indício de higidez mental”
.

Além disso tudo, em consulta ao Pje de primeiro grau (Ação Penal no. 0000158-90.2015.811.0020), é possível confirmar a assertiva do douto promotor de justiça em contrarrazões de que
“(...) as próprias circunstâncias que antecederam e sucederam ao delito, indicam que ele era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito do fato e de agir em conformidade com o que o ordenamento jurídico lhe exigia.

Inclusive, por ocasião de seu interrogatório policial colhido em decorrência de prisão em lagrante, o apelante estava calmo, articulou a autodefesa (acompanhado por advogado constituído), o que também sucedeu por ocasião do interrogatório judicial (Id. 82767316, p. 01/02, PJe no 0000158-90.2015.8.11.0020)”
.

Portanto, além do laudo pericial concluindo que o réu
apresentava-se ao tempo da ação sem prejuízo da capacidade de entendimento e com prejuízo parcial da capacidade de autodeterminação, verifica-se a existência de elementos nos autos aptos a corroborar a conclusão pericial.

E registre-se, ademais, eventual estado de embriaguez ao tempo do delito não exclui a imputabilidade penal, consoante teor do art. 28, II, do CP,
in verbis
:
“Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: (...) II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.”
.

Assim, à mingua de elementos concretos aptos a desconstituir o laudo pericial confeccionado nos autos por peritos oficiais, inexistindo prova inequívoca de que ao tempo do crime o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, imperiosa a manutenção da decisão em que se homologou o laudo pericial.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024